Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONTRATO POSTERIOR A 31.3.2000. LEGALIDADE. TAXAS E TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. De acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, razão por que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito ou o indeferimento do pedido de produção de prova quando os documentos constantes dos autos sejam suficientes para esclarecer os pontos controvertidos.
2. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Celebrado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste firmado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto o Código de Defesa do Consumidor como o princípio “pacta sunt servanda”.
3. No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.061.530/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o qual possui caráter vinculante
5. Nos termos do entendimento sumulado no verbete 596, do Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações de juros remuneratórios estipuladas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/00).
6. A comissão de permanência tem base legal e é devida no percentual pactuado, já que a sua cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes.
7. Reputa-se válida cláusula que prevê cobrança de tarifa de registro do contrato, salvo quando demonstrada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como a sua onerosidade excessiva (Tema 958).
8. Recurso não provido.